Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012419-18.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IZAQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 719.059.911-85 (REQUERENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
–
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –
APONTADA A DISSONÂNCIA DA DOSIMETRIA PENAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 –
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” –
MATÉRIAS ENFRENTADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS E RECHAÇADAS –
IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EMBASAR REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

A
s questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a condenação pelo crime de tráfico de drogas em detrimento da pretensão desclassificatória para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da mesma Lei, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria.

2.

Justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa, eventual alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita.

3.

Ação revisional extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

IZAQUE RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.º 0009585-35.2017.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT e o incursionou no crime descrito no

artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo o pronunciamento judicial monocrático parcialmente retificado pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, por meio da qual se afastou a inidônea negativação dos antecedentes do ora requerente, reajustando-lhe a pena para
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
semiaberto
.

Resumidamente, alega o Revisionando a
dissonância da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas com o texto expresso da Lei
, na medida em que, ao tempo do crime, era tecnicamente primário, de modo que a só existência de ações penais em curso ou mesmo de condenação posterior por crime também cometido após o fato
sub judice
[móvel da exclusão dos maus antecedentes], não teria o condão de obstar o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, sob pena de malferimento ao princípio da presunção de inocência, ao que acrescenta a
contrariedade da condenação às evidências dos autos
, porquanto as peculiaridades fáticas que cingiram a apreensão do entorpecente, aliadas às suas circunstâncias pessoais, subsidiariam a contento a pretendida
desclassificação
da conduta para aquela do
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ser beneficiado com a
minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), e, subsidiariamente, para ver a conduta
desclassificada para o crime de posse

de entorpecentes para consumo pessoal.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 213596189 e seguintes.

Os autos foram inicialmente confiados à relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que determinou a redistribuição ao vislumbrar a prevenção deste Relator em decorrência da anterior prolação de decisão monocrática pela extinção sem exame do mérito da ação revisional n.º 1027594-86.2023.8.11.0000, igualmente ajuizada pelo ora Requerente com base nos mesmos fatos e sob idênticos fundamentos, mas que restou extinta à época por conta da ausência de pressuposto para a sua constituição válida e regular, consistente na prova do trânsito em julgado da condenação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 217693181 pela
extinção da ação revisional sem exame do mérito
, ante a
inadequação da via eleita
, por não ser admissível o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença e, acaso admitido o pleito revisional, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, precisamente da certidão acostada sob o ID 213596191 – pág. 2, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 13/10/2021.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
toda a matéria ora debatida já foi objeto da apelação criminal

n.º 0009585-35.2017.8.11.0055
, julgada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado, disponível no ID 213596189, págs. 3-5,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DROGA APRENDIDAS PARA CONSUMO PRÓPRIO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO
-

ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - INFORMAÇÕES RECEBIDAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS [EM VIA PÚBLICA] - APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7, 8 E 11 - JULGADOS DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO E/OU
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO APTA A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA -
TRAFICO PRIVILEGIADO - CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS, DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS E A REITERAÇÃO DELITIVA [COM SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA] – INAPLICABILIDADE
- ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime.” (TJMT, AP NU 0001272-64.2019.8.11.0007)

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e a reiteração delitiva [com suposto envolvimento em organização criminosa] obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598057/SC; AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP), notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).
”
(N.U 0009585-35.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) – destaquei.

Ao que se vê, os fundamentos da r. sentença condenatória foram minudentemente analisados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal manejado pelo ora Revisionando, oportunidade na qual ressaíram expressa e motivadamente rechaçadas tanto a pretensão desclassificatória do crime de narcotráfico para o de posse para uso próprio, quanto o pedido de aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”, já àquela época fulcrados na mesma argumentação reproduzida nesta ação revisional.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões enfrentadas e decididas no recurso de apelação
, e
acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, tendente ao revolvimento de matérias já submetidas ao crivo do órgão colegiado, sem apresentar qualquer ineditismo, há muito é pacífico o entendimento desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, I E III – FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DECLARAÇÃO UNILATERAL DO GENITOR DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO (Nº 123.494/2012) – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DA ANÁLISE PROBATÓRIA – AUTOR CARECEDOR DE AÇÃO
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR –
EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.

A revisão criminal não se presta a ser utilizada como segunda apelação. Para utilizar-se novas provas visando desconstituir coisa julgada material em sede de ação revisional, deverão ser submetidas ao juízo inicial, mediante ação cautelar de justificação, sob pena de afronta à garantia constitucional do contraditório
.” (N.U. 0183147-27.2015.8.11.0000, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016). Grifei.

Em tempo, curial registrar que malgrado insista o
Requerente na aplicação do entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar os inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é preciso rememorar que
ao tempo da prolação da sentença e da publicação do acórdão, ou seja, nos idos dos anos de 2020 e 2021, havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que em 2018 fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.º 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)
”].

Nesse cenário, embora posteriormente, no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha elaborado o
tema repetitivo n.º 1.139
e firmado a tese no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06
”,
cujo acórdão fora publicado em 18/08/2022
, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.º 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas; curial ponderar,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, bem como de questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão de condenações definitivas.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado
, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)
.” (N.U 1018144-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). Destaquei.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos dois anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas.

Ademais, o
legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, ao passo que o §2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 prevê que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência pátrias vem há anos se debruçando sobre a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado é narcotraficante ou mero usuário, e se ele se dedica (ou não) de forma contumaz à ilicitude.

E ao que se depreende do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.º 0009585-35.2017.8.11.0055,
não foram só os desfavoráveis registros criminais de IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
que justificaram o
afastamento da tese desclassificatória e a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, mas também as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e respectiva forma de acondicionamento; as informações recebidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar-COPOM via 190, sobre a comercialização de drogas em via pública; e a apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a sentença ou o acórdão condenatórios sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, pois, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e o indeferimento da incidência da figura do “tráfico privilegiado”, teses outrora já submetidas ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
de transformá-la em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024